Tribunal: TJMT
Processo: 1014102-27.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014102-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), KEYLLA SAMIA REIS ROSINA - CPF: 001.527.271-08 (AGRAVANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA - QUESTÕES QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DILIGÊNCIA ON-LINE - PENHORA NA MODALIDADE “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as questões suscitadas pelo agravante não foram originariamente apreciadas pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste órgão ad quem sobre elas configurará supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Conforme interpretação do art. 830 c/c 854, ambos do CPC, à luz da jurisprudência do STJ, é possível a realização de arresto prévio, inclusive por diligência on-line, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo.

A reiteração automática de ordens de bloqueio de valores, conhecida como "teimosinha", constitui ferramenta que traz efetividade processual e, embora demande alguns comandos eletrônicos e verificações, afasta necessidade de outros atos bem mais morosos e custosos, mostrando-se favorável ao trabalho do Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KEYLLA SAMIA REIS ROSINA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 1015624-10.2016.8.11.0041 movida por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, deferiu o pedido de penhora on-line nas contas do(s) executado(s) através da modalidade de repetição automática (teimosinha). (id. 172425784)

Sustenta a Agravante que ‘é servidora do Estado conforme, holerite; portanto o Juízo
a quo
em decisão deferiu a penhora de bloqueio na sua conta salário, correspondente a quantia de R$ 9.581,78(nove mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos) sendo bloqueado, portanto, o saldo total de seu limite de cheque especial, deixando a parte executada sem seu limite’.

Assevera que há notória nulidade da restrição em espécie, uma vez que atingiu todo limite que pertence à instituição financeira; sendo o bloqueio indevido, pois a parte agravante cumpriu com o pagamento do acordo formalizado entre as partes, sendo tal pedido de penhora indevido por parte do agravado.

Salienta, por serem verbas salariais, estas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e do art. 7°, inciso X da Constituição da República, eis que o valor bloqueado, possui caráter alimentar da agravante, sendo-lhe inexistente qualquer outro tipo de renda.

Requer o conhecimento do presente Recurso e no mérito pelo seu provimento para que seja concedida, a Tutela de Urgência, o efeito suspensivo da execução, com a consequente reforma da decisão, para determinar o desbloqueio imediatamente de sua conta bancaria.

A liminar foi indeferida. (id.173167198)

Informações. (id. 173377187)

Contrarrazões. (id. 174636172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KEYLLA SAMIA REIS ROSINA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 1015624-10.2016.8.11.0041 movida por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, deferiu o pedido de penhora on-line nas contas do(s) executado(s) através da modalidade de repetição automática (teimosinha). (id. 172425784)

No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar o provimento do presente recurso, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:

“(...) Considerando que não há mais controvérsia acerca do valor da dívida, que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado[1], bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça), defiro o pedido de penhora on-line nas contas do(s) executado(s) através da modalidade de repetição automática (teimosinha).

Expeço ordem de bloqueio ao Sistema Sisbajud (antigo Bacenjud), na data de 09/05/2023, no valor de R$ 9.581,78, conforme cálculo de ID 113975965, a ser reiterada por trinta dias corridos, sendo que a resposta seguirá anexa a essa decisão quando findar o mencionado período ou atingir o valor total.

Convém registrar que o sistema Sisbajud tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia de R$ 9.581,78, determino que se proceda à imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo.

Havendo bloqueio de valor integral ou parcial ao débito, comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o artigo 515 da CNGC, e intime-se a parte devedora, por seu advogado, caso tenha constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC). (...)”.

Primeiramente quanto à possibilidade de penhora na modalidade “Teimosinha”, vejamos o julgado:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Reiteração automática de ordem de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD. Pesquisas automáticas realizadas por até trinta dias mediante uma só ordem. Nova funcionalidade denominada "Teimosinha". Possibilidade Modalidade colocada à disposição do julgador que não é restrita a casos de fraude ou conduta ilícita. Princípio da efetividade da execução impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ - Pleito do exequente que deve ser deferido - Decisão reformada RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2110262-51.2021.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2021; Data de Registro: 06/08/2021)

No mais, as matérias aventadas no presente recurso não foram apreciadas e discutidas na instância de origem, logo não podem ser julgadas por este Colegiado neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que abranja questão de ordem pública.

Sobre a questão, válidos são os ensinamentos da doutrina especializada, vejamos:

O tribunal (ad quem) não pode conhecer de matérias não abordadas pelo juiz recorrido (a quo), sob pena de supressão de instância. Os temas, portanto, não expressamente abordados na instância que proferiu a decisão recorrida, não podem, em princípio, ser examinados pelo tribunal. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 506)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PARALISAÇÃO DE OBRAS EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS - MEDIDA REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.101319-6/002, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 07/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE OBRAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS AUSENTES - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Em sede de agravo de instrumento, não se conhece de questões não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0627.16.001454-4/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 16/06/2020)

Ademais, apenas em uma analise perfunctória aos autos, resta ausente provas nos autos de que o valor bloqueado na conta bancária da executada se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, não havendo falar em sua impenhorabilidade, mesmo porque, conforme entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o art. 833 do CPC, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.

Ainda, constata-se que o resultado da penhora Sisbajud disponibilizado nos autos foi apenas da quantia de R$ 14,27, conforme (id. 120348626 – autos originários).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023